Tribunal: CARF
Processo: 16007.720006/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.720006/2020-29
ACÓRDÃO
2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/05/2018
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação pertinente, os
valores indevidamente compensados em GFIP, pelo contribuinte, devem
ser glosados, retornando à condição de exigíveis nos sistemas da RFB.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tem-se em pauta o julgamento administrativo da manifestação de inconformidade (fls.
564 a 588) em face do Despacho Decisório no 001/2020 – DRF/SJR/SAORT (fls. 536 a 561)
que glosou na integra compensações declaradas nas GFIP de 01/2016 a 05/2018.
Total da Glosa : R$ 11.513.943,24.
Nos termos do relatado pelo Fisco, foi assim fundamentada a referida decisão:
1) Intimado o contribuinte a justificar os valores informados no campo "Compensação"
das GFIP do período (Termo Intimação Origem n° 0205/2019/DRF/POR/SEORT) , trouxe,
em 28/05/2019, planilhas de fls. 98/100. Destaca, ainda, o fisco:
1.1) informou o interessado que os valores compensados se referiam à contribuição
previdenciária recolhida indevidamente sobre um terço de férias, adicional de hora extra e
vale transporte.
1.2) o contribuinte intentou compensar valores referentes a competências anteriores à
07/2011 na competência julho de 2016, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos do
recolhimento supostamente indevido.
1.3) o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 000227660.2010.4.03.6102,
onde postula direito a não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias.
1.4) alegou o manifestante, conforme transcrição (f. 28):

2) Em resposta à nova intimação, em 18/12/2019, a manifestante, a despeito de ter
alegado demonstrar na planilha de fls. 445 a 468, suas compensações, nela apenas indicou
rubricas da folha, sem identificação das competências. Acresce a retirada de rubrica
anteriormente incluída: vale transporte.
3) Em 30/12/2019, por meio do TIF 3, fls. 469 a 473, o Fisco aponta, em seu item 8, que o
contribuinte não conseguiu justificar as compensações efetuadas nas GFIP ora em análise
(competências 01/2016 a 05/2018). Na ocasião, reaberto prazo para apresentação de GFIP
retificadoras.
4) Foram apresentadas e aceitas pelos sistemas da RFB, em 15/01/2020, GFIP retificadoras
(01/2018 e 03/2018) com aumento dos valores originalmente declarados no campo
compensação.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
3
5) Em seguimento desta narrativa, no referido Despacho Decisório, diversas divergências
GFIP X planilha de fls. 98/100, foram constatadas (item 9 fls. 539 e 540).
6) No que tange ao referido MS, ressaltou-se que ainda não se observou seu trânsito em
julgado.
7) Concluiu o Fisco que as compensações realizadas em GFIP pelo contribuinte, no período
de janeiro de 2016 a maio de 2018 (inclusive décimo terceiro de 2016 e de 2017), devem
ser consideradas não homologadas e os créditos tributários que foram supostamente
liquidados devem retornar a condição de exigíveis, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente. Valores demonstrados no item 10 de f. 560.
O sujeito passivo teve ciência do Despacho Decisório no 001/2020 – DRF/SJR/SAORT em
25/03/2020 (fl. 592) e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 564 a 588), em
23/04/2020 (f. 563), aduzindo as seguintes razões de defesa:
I) A discussão a respeito da incidência de contribuição previdenciárias sobre verbas
indenizatórias é alvo do Mandado de Segurança no 000227660.2010.4.03.6102.
II) Descabida a exigência de contribuições a Terceiros sobre verbas de natureza
indenizatória, haja vista não integrarem o conceito de remuneração pelo trabalho.
Apontada, ainda, a inconstitucionalidade da cobrança de tais exações.
III) Reconhecimento expresso da PGFN e da RFB acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre Aviso Prévio Indenizado.
IV) Entendimento do STJ pelo afastamento das rubricas terço de férias e auxílio acidente
da base de cálculo previdenciária (REsp no 1.230.975).
V) No que concerne aos adicionais noturno, de insalubridade e horas extras, o STF acolheu
a repercussão geral sobre o tema (RE no 593.068/SC) e reconheceu a não incidência das
contribuições previdenciárias
VI) No que toca ao auxílio creche, o STJ pacificou o entendimento, mediante a Súmula no
313, no sentido de que a verba não deve ser incorporada ao salário-contribuição e,
portanto, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias
VII) No que se refere aos valores pagos aos colaboradores a título de prêmio assiduidade,
férias usufruídas e salário maternidade, também ostentam caráter indenizatório. Assim, a
compensação do valor apurado a maior, inerente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as rubricas, deve ser autorizada.
Nada mais juntou em seu favor.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/05/2018
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação pertinente, os valores
indevidamente compensados em GFIP, pelo contribuinte, devem ser glosados, retornando
à condição de exigíveis nos sistemas da RFB.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
4
Cientificados da decisão de primeira instância em 11/08/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
(i)
deve o CARF reconhecer o direito à tomada de crédito, operada pela
Recorrente, oriunda da ilegal e inconstitucional incidência de
contribuições
previdenciárias,
bem
como
das
contribuições
destinadas aos terceiros (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e FNDE),
sobre verbas indenizatórias, quais sejam: auxílio creche, prêmio
assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de
periculosidade e de insalubridade, a título de férias usufruídas, o
terço constitucional de férias, salário maternidade, afastamento
doença e acidente, todos com seus respectivos reflexos, até mesmo
os reflexos do aviso prévio indenizado no 13o salário e contribuições
destinadas aos terceiros;
(ii)
reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição às
terceiras entidades (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e FNDE) e,
consequentemente, do direito à compensação dos valores pagos
indevidamente, é medida que se impõe, a teor do disposto no artigo
149, § 2o, da Constituição Federal, com a redação em vigor após a EC
no 33/2001.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
Ilegalidade e inconstitucionalidade
O litígio recai sobre a (i) inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória (auxílio creche, prêmio
assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de periculosidade e de
insalubridade, a título de férias usufruídas, o terço constitucional de férias, salário maternidade,
afastamento doença e acidente, todos com seus respectivos reflexos, até mesmo os reflexos do
aviso prévio indenizado no 13o salário e contribuições destinadas aos terceiros) e (ii)
reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição às terceiras entidades (INCRA, SEBRAE,
SESC, SENAC e FNDE) e, consequentemente, do direito à compensação dos valores pagos
indevidamente, é medida que se impõe, a teor do disposto no artigo 149, § 2o, da Constituição
Federal, com a redação em vigor após a EC no 33/2001.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
5
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tangenciar o não conhecimento, alinho-me à corrente firmada por esta turma
em entender que a matéria é devolvida à instância recursal, motivo pelo qual deve-se negar
provimento ao recurso.
Concomitância
Mesmo que fosse possível a discussão da matéria adstrita à ilegalidade e
inconstitucionalidade pelo CARF, o recorrente informa que impetrou o Mandado de Segurança no
000227660.2010.4.03.6102, em que postula seu direito líquido e certo a não incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre verbas indenizatórias pagas aos seus empregados.
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
6
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Quanto à irresignação recursal acerca da concomitância entre instâncias,
considerando-se o desfecho da decisão judicial relacionada aos autos judiciais, é de se manter a
higidez do lançamento fiscal.
Ao contribuinte caberá a possibilidade de novo pedido de compensação com base
no título executivo judicial após o trânsito em julgado na forma da Instrução Normativa RFB
2050/2021 ou outra normação infralegal que a venha a sucedê-la.
Por tangenciar o não conhecimento, alinho-me, novamente, à corrente firmada por
esta turma de entender que a matéria é devolvida à instância recursal, motivo pelo qual deve-se
negar provimento ao recurso.
Impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado
Mesmo que fosse possível discutir a matéria de ilegalidade e inconstitucionalidade
do CARF e não existisse concomitância com discussão judicial, não seria possível a compensação
de crédito decorrente de decisão judicial antes do trânsito em julgado favorável ao Recorrente
(art. 170-A do CTN). A decisão de piso está em consonância com o recurso especial repetitivo,
representativo da controvérsia REsp 1164452/MG, de 02/09/2010 (art. 99 do RICARF):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO
DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei
que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando
de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
"antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170A
do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à
vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O art. 170-A do CTN é cogente e, salvo decisão judicial em contrário, o que não é o
caso dos autos, este dispositivo não pode ser ignorado por este CARF. Sobre o assunto, a matéria
foi alvo de recente debate no Congresso e acrescente-se que o art. 11, da Lei 13.485, de 2/10/17,
foi vetado pela Presidência da República, nos termos da Mensagem no 371, de 2/10/17.
Logo, tem-se por afastada a alegada desnecessidade de trânsito em julgado.
Neste sentido, alinho-me à decisão de piso quanto ao desfecho da controvérsia em
tela:
O CTN traz a fundamentação aplicada à matéria no capítulo IV - Extinção do Crédito
Tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
7
(...)
II - a compensação;
(....)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
A regulamentação da compensação da contribuição destinada ao custeio da Previdência
Social está prevista no artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 deste Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido,
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)§9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, revogada pela Instrução Normativa
no1.717/2017, trazia, em seu artigo 56, outras regras para a compensação de
contribuições previdenciárias como a exigência de registro em GFIP e a vedação à
compensação de contribuições para outras entidades e fundos:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação
.
(...)
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos.
Ainda a mesma Instrução Normativa, em seu artigo 76, previa a possibilidade de que a
fiscalização tributária exigisse apresentação de documentos para o conhecimento do
direito creditório do contribuinte.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
8
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame da escrituração contábil e fiscal do
interessado.
A novel instrução Normativa, em vigor a partir de 18/07/2017, traz igual teor na matéria :
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art.
1o, passível de restituição ou reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições
previdenciárias
correspondentes
a
períodos
subsequentes,
observado o disposto no art. 87-A.
(...)
§8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação
(...).Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos.
Art. 87. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
(...)
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I – à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II – à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Em nosso sentir, a questão fundamental aqui é identificar a composição dos valores
compensados e declarados nas GFIP em foco. De ressaltar que a compensação decorre da
existência de “pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido” (artigo 89
da Lei no 8.212, de 1991, acima transcrito).
Em resposta às diversas intimações do Fisco, não obteve a manifestante êxito em
demonstrar a composição dos valores que declarou no campo “compensação “ das GFIP
do período. Vejamos:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
9
Em janeiro de 2016, por exemplo, observa-se descompasso entre a demonstração do
contribuinte e a GFIP, uma vez que essa última, apresenta o valor de compensação de
R$339.000,00 para um crédito originário do período entre 06/2010 e 04/2015.
Para as GFIP referentes às competências 09/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016 e 13/2017
o contribuinte informou valores de compensação, enquanto que na planilha não constou
nenhuma informação do crédito que foi utilizado nesta competência.
Noutro giro, observa-se, no comparativo de fls. 213 e 214, que em nenhuma das
competências da referida planilha consegue a manifestante explicitar os valores que
intentou compensar. Segue recorte que assim demonstra:

Como ilustrado às fls. 445 a 468, tampouco resta esclarecido o período dos valores
compensados, tratando-se de mera lista de rubricas e valores.
Dois outros pontos trazem incerteza ao direito creditório do contribuinte:
- A despeito de, na planilha de fls. 98 /100, haver valores a título da rubrica Vale
Transporte, posterior afirmativa do contribuinte excluindo tal parcela, f. 438, não
acarretou as competentes retificações nos valores compensados.
-Na mesma planilha de fls. 98/100, para a competência julho de 2016 o contribuinte
declara compensar valores referentes a competências anteriores à 07/2011, ou seja, há
mais de 05 (cinco) anos do recolhimento supostamente indevido. Assim sendo, ainda que
o contribuinte comprovasse o direito, o que conforme já dito, não foi o caso, não poderia
compensá-los, pela prescrição de seu direito.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16007.720006/2020-29
10
Por derradeiro, na manifestação ora apreciada, também não trouxe o contribuinte
contestação acerca das inconsistências apontadas pela autoridade fiscal e tampouco o
detalhamento completo dos valores informados em GFIP, conforme fundamento vertido
no despacho em julgamento.
Assim, ausente a demonstração dos valores de compensação declarados em GFIP, correta
a glosa integral destes, promovida no Despacho Decisório em mesa, restando prejudicadas
as questões atinentes à natureza das verbas trabalhistas elencadas e à possibilidade de
compensação de verbas discutidas em juízo, sequer transitadas em julgado na data da
compensação, e de contribuições a Terceiros.
Decisões vinculantes do STJ e STF
O recorrente alega que há decisões favoráveis à sua pretensão em relação ao auxílio
creche, prêmio assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de periculosidade e
de insalubridade, a título de férias usufruídas, o terço constitucional de férias, salário
maternidade, afastamento doença e acidente, todos com seus respectivos reflexos, até mesmo os
reflexos do aviso prévio indenizado no 13o salário e contribuições destinadas aos terceiros.
Em que pesem tais alegações de ordem jurídica, observa-se, na decisão de primeiro
grau, que o Recorrente não fez a comprovação do recolhimento indevido ou a maior, nem durante
a fiscalização e nem quando da apresentação da manifestação de inconformidade. Lembrando que
tal comprovação também não foi feita quando da apresentação do recurso voluntário, limitando-
se, o Recorrente, a tratar de questões de Direito.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), o que não aconteceu no
presente caso.
Nesse sentido, adoto e concordo com a decisão de primeira instância acima
reproduzida (art. 114, § 12, inciso I, do RICARF).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 652
DF CARF MF
Original